Tribunal: TJSP
Processo: 1003375-42.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2018-08-30

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Professora de Educação Básica II. Licenças para tratamento de saúde indeferidas pela Administração. Prova técnica produzida sob o crivo do contraditório que dá suporte ao pleito, apontando para a incapacidade laborativa nos períodos reclamados, sendo certo que o próprio DPME já havia concedido o afastamento nos períodos imediatamente anteriores e posteriores. Juros e

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Professora de Educação Básica II. Licenças para tratamento de saúde indeferidas pela Administração. Prova técnica produzida sob o crivo do contraditório que dá suporte ao pleito, apontando para a incapacidade laborativa nos períodos reclamados, sendo certo que o próprio DPME já havia concedido o afastamento nos períodos imediatamente anteriores e posteriores. Juros e correção sobre os atrasados que devem observar o determinado pelo C. STF no julgamento do RE no 870947/SE (Tema 810). Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.